Tribunal: TJSP
Processo: 1127036-62.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – SERVIÇOS MÉDICOS – Ação declaratória de inexigibilidade, c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Quadro probatório convergente à contratação de médico particular, inclusive com aprovação de orçamento e pedido de parcelamento que foi aceito – Débito gerador

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – SERVIÇOS MÉDICOS – Ação declaratória de inexigibilidade, c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Quadro probatório convergente à contratação de médico particular, inclusive com aprovação de orçamento e pedido de parcelamento que foi aceito – Débito gerador de mora a autorizar protesto cambiário, no que exerceu o credor regular direito – Protesto que subsiste, bem como a obrigação de pagar - Inexistência de dano moral – Indenização descabida – Ação improcedente e reconvenção procedente – Ônus sucumbenciais invertidos – Sentença substituída – Recurso provido.